Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO INDEFERIDO. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A CONSERTO DE EQUPAMENTOS DANIFICADOS. ILEGALIDADE NÃ DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O efeito suspensivo é a consequência jurídica decorrente da interposição de recurso a qual impede a produção de efeito do provimento jurisdicional recorrido e a sua respectiva execução. Em regra, a apelação é recebida no duplo efeito – devolutivo e suspensivo. Excepcionalmente, será dotada apenas do efeito devolutivo nas hipóteses consagradas no § 1o do art. 1.012 do CPC.
2. A sentença aqui prolatada não consta das hipóteses previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC, por isso, o efeito suspensivo pretendido já decorre da própria interposição do recurso – ope legis, o que torna desnecessária a sua concessão pela via judicial.
3. Insurgindo-se o apelante contra a negativa da inversão do ônus da prova, deveria tê-lo feito no momento oportuno, com interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, operando-se a preclusão da pretensão.
4. Evidenciado nos autos o dano causado às cancelas de entrada da garagem do condomínio em razão de sua abertura manual pelo apelante e seus familiares, não há como ser acolhido o pedido para que se declare indevida a cobrança realizada pelo condomínio para o seu conserto, cuja previsão consta da convenção condominial.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.